Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DESVIO DE FINALIDADE. ATIVIDADES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS A TERCEIROS. INCLUSÃO FRAUDULENTA DE SÓCIO. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. SOLIDARIEDADE. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. ART. 25, § 1o, CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DISPENSA. PETIÇÃO INICIAL. ART. 134, § 2o, CPC. REQUISITOS. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. ART. 28, § 5o, CDC. RETIRADA DE SÓCIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Sendo o réu a parte em face de quem o autor formula o pedido e com quem afirma a existência de relação jurídica, a sua legitimidade passiva há de ser reconhecida. A efetiva existência da relação jurídica é questão de mérito e deve ser decidida enquanto tal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Trata-se de caso em que restou comprovada nos autos a existência de esquema fraudulento de pirâmide financeira, mediante captação de recursos com promessa de lucratividade exorbitante e aliciamento contínuo de novas vítimas.
3. No caso, o desvio de finalidade do objeto social da empresa, o desempenho de atividades bancárias não autorizadas para captação de recursos de vítimas do esquema de pirâmide, o uso de recursos aportados pelas vítimas para aquisição de veículos a serem destinados a terceiros e a inclusão fraudulenta de terceiro como sócio demonstram a participação da empresa no esquema fraudulento de pirâmide financeira, independentemente de integrar o mesmo grupo econômico que as demais empresas envolvidas.
4. Comprovada a participação de múltiplas empresas no esquema que causou danos aos consumidores, são todas solidariamente responsáveis pela reparação integral dos danos causados, conforme preconizam o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
5. É dispensado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica quando esta é requerida na inicial, conforme prevê o art. 134, § 2o do Código de Processo Civil.
6. Em caso sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica são aqueles previstos no art. 28, § 5o do CDC, exigindo-se apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
7. É irrelevante para a desconsideração da personalidade jurídica a retirada da sociedade de sócio que integrava o quadro social no momento da prática dos fatos, independentemente do seu motivo.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido.